Tribunal: TJSP
Processo: 1012054-06.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
VOTO No 39846

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PASSAGEM FORÇADA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a expedição de ofício ao CAPS para averiguação da situação da suposta incapacidade mental da herdeira Maria Elisabeth, vez que já informado pelo autor a ausência de interdição judicial e o mero acompanhamento de saúde não é suficiente para caracterizar a incapacidade.

Ementa:
VOTO No 39846

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PASSAGEM FORÇADA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a expedição de ofício ao CAPS para averiguação da situação da suposta incapacidade mental da herdeira Maria Elisabeth, vez que já informado pelo autor a ausência de interdição judicial e o mero acompanhamento de saúde não é suficiente para caracterizar a incapacidade. Preliminar afastada. MÉRITO. Posse e esbulho não comprovados. Autores que não exercem a posse sobre a área encravada desde 2009. Apelados que, sem oposição, demoliram a servidão de passagem anteriormente existente. Extinção da servidão de passagem com base no art. 1.389, caput, III, do Código Civil. Passagem forçada. Inocorrência na espécie, pois operada a perda da posse pela prescrição, nos termos do art. 1.223, do Código Civil. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.